Tribunal: TJBA
Processo: 8062913-27.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062913-27.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CLEDSON LUIS FERNANDES NUNES

Advogado(s)
:
JOSE ABRANTES LACERDA SEGUNDO

AGRAVADO: GILBERTO FRANCISCO DA SILVA

Advogado(s)
:
CARLOS GOMES SILVA, MANOEL GOMES SILVA NETO

PROCESSO CIVIL.
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
INTIMAÇÃO DE SÓCIO. CONSTRIÇÃO VIA BACENJUD.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
.
VIA INADEQUADA
. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Exceção de pré-executividade oposta por sócio de empresa executada, alegando nulidade da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica e dos atos subsequentes, por ausência de intimação pessoal. Parcial acolhimento pelo juízo
a quo
, com determinação de intimação dos sócios após a constrição. Reconhecimento da ciência inequívoca do sócio pela sua manifestação nos autos, afastando-se nulidade. Rejeição da alegação de ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Incidente de desconsideração admitido em qualquer fase processual, prescindindo de contraditório prévio quando há posterior manifestação voluntária da parte. Inadequação da exceção de pré-executividade para discussão de mérito que exige dilação probatória.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº

8016596-34.2025.8.05.0000
,
da Comarca de Salvador, em que figuram como Agravante

CLEDSON LUIS FERNANDES NUNES

e, Agravado,
GILBERTO FRANCISCO DA SILVA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto condutor.